Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008531-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), EZIRO MUROFUSE - CPF: 160.645.349-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SHIZUE MUROFUSE registrado(a) civilmente como SHIZUE MUROFUSE - CPF: 045.470.849-12 (AGRAVADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (AGRAVADO), MARGARETE EMIKO TAGO - CPF: 589.503.119-68 (AGRAVADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), TULIO BORGES MONTEIRO - CPF: 087.426.339-58 (ADVOGADO), ORLANDO GREMASCHI - CPF: 562.633.339-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
.

AGRAVADO(S):
EZIRO
MUROFUSE
E
OUTROS
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LAUDO AVALIATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank
International
Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos de carta precatória extraída de ação de execução em trâmite perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que determinou a devolução da deprecata ao Juízo deprecante após a juntada do laudo de avaliação de imóveis dados em garantia hipotecária, sem prévia intimação das partes para manifestação acerca da avaliação realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação de imóvel realizada no âmbito de carta precatória se exaure com a simples juntada do laudo avaliativo; e (
ii
) estabelecer se compete ao Juízo deprecado promover a intimação das partes, apreciar eventual impugnação ao laudo e deliberar sobre a regularidade da avaliação antes da devolução da carta precatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 845, § 2º, do CPC atribui ao Juízo da situação do bem a prática dos atos executivos relacionados à penhora, avaliação e alienação de bens localizados fora do foro da execução, o que inclui a regular condução da avaliação judicial.

O art. 914, § 2º, do CPC e a Súmula n. 46 do STJ estabelecem que compete ao Juízo deprecado apreciar questões relativas a vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação praticadas em seu âmbito jurisdicional.

A avaliação judicial não constitui ato automaticamente concluído com a mera juntada do laudo, pois a regularidade do procedimento exige a observância do contraditório mediante ciência das partes e possibilidade de impugnação.

O art. 917, § 1º, do CPC assegura às partes o direito de impugnar eventual incorreção da avaliação no prazo de quinze dias contado da ciência do ato, tornando indispensável a prévia intimação acerca do laudo avaliativo.

A devolução prematura da carta precatória ao Juízo deprecante inviabiliza ou dificulta a apreciação de eventuais vícios do ato avaliativo pelo Juízo que detém melhores condições de examinar os atos praticados em sua própria jurisdição.

A jurisprudência do TJMG e do TJSP reconhece a competência do Juízo deprecado para assegurar o contraditório acerca do laudo de avaliação produzido em carta precatória, inclusive mediante intimação das partes e apreciação de eventual impugnação.

O próprio histórico processual
evidencia
que o Juízo deprecado inicialmente havia determinado a intimação das partes sobre o laudo avaliativo, mas posteriormente reconsiderou a providência e declarou exaurido o objeto da deprecata, comprometendo a regularidade do procedimento executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A avaliação judicial realizada em carta precatória exige a observância do contraditório mediante intimação das partes para ciência do laudo e eventual impugnação.

Compete ao Juízo deprecado apreciar questões relativas à regularidade da avaliação efetuada em sua jurisdição, inclusive eventual insurgência contra o laudo avaliativo.

A carta precatória não se considera integralmente cumprida antes da intimação das partes e da adoção das providências necessárias à regularização e homologação da avaliação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 845, § 2º, 914, § 2º, e 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 46.
TJMG, AI n. 3607140-11.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 23.10.2024. TJSP, AI n. 2233357-21.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2022. TJSP, AI n. 2038552-34.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina
Strauch
, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Carta Precatória n. 1000472-08.2022.8.11.0106, extraída de ação de execução em trâmite perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

A carta precatória foi expedida com a finalidade de avaliação dos bens imóveis descritos nas matrículas n. 363 e 364 do CRI de Novo São Joaquim/MT, dados em garantia hipotecária ao exequente.

Realizada a avaliação, o Juízo deprecado determinou a devolução da carta ao Juízo deprecante, sob o fundamento de que o objeto da deprecata estaria exaurido com a elaboração do laudo avaliativo.

O agravante sustenta, em síntese, que a carta precatória não foi integralmente cumprida, pois as partes não foram intimadas para se manifestar sobre o laudo de avaliação. Aduz que o próprio Juízo deprecado, em momento anterior, havia reconhecido a necessidade de intimação dos interessados, determinando a abertura de prazo para manifestação, mas posteriormente reconsiderou a providência e determinou a devolução da carta.

Afirma que compete ao Juízo deprecado apreciar as questões relacionadas à avaliação realizada em seu âmbito, inclusive eventual impugnação ao
laudo, nos termos dos
arts
. 845, § 2º, 914, § 2º, e 917, § 1º, do CPC, bem como da Súmula n. 46 do STJ.

O pedido de tutela recursal foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
.

AGRAVADO(S):
EZIRO
MUROFUSE
E
OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como anteriormente relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Carta Precatória n. 1000472-08.2022.8.11.0106, extraída de ação de execução em trâmite perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
que
o Juízo deprecado determinou a devolução da carta ao Juízo deprecante, sob o fundamento de que o objeto da deprecata estaria exaurido com a elaboração do laudo avaliativo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, realizada avaliação de imóvel no âmbito de carta precatória, compete ao Juízo deprecado promover a intimação das partes para manifestação acerca do laudo e conduzir as providências necessárias à regularização, eventual impugnação e posterior homologação do ato avaliativo.

No caso, a carta precatória foi expedida para avaliação dos imóveis descritos nas matrículas n. 363 e 364 do CRI de Novo São Joaquim/MT. Após a juntada do laudo, o Juízo deprecado determinou a devolução da carta ao Juízo deprecante, embora anteriormente houvesse reconhecido que a deprecata não estava integralmente cumprida, justamente pela ausência de intimação das partes quanto à avaliação.

A decisão agravada, portanto, encerrou a atuação do Juízo deprecado antes da abertura do contraditório acerca do ato avaliativo realizado sob sua jurisdição.

Essa conclusão não se sustenta.

O art. 845, § 2º, do CPC estabelece que, se o executado não tiver bens no foro do processo, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. A norma evidencia que os atos executivos relativos a bens localizados fora do foro da execução devem ser praticados perante o Juízo da situação do bem, isto é, perante o Juízo deprecado.

Na mesma linha, o art. 914, § 2º, do CPC dispõe que, na execução por carta, os embargos serão oferecidos no Juízo deprecante ou deprecado, mas a competência para julgá-los será do Juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no Juízo deprecado.

A Súmula n. 46 do STJ reforça a mesma compreensão: “Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens”.

Desse conjunto normativo decorre que a avaliação realizada em carta precatória não constitui ato isolado e automaticamente exaurido com a simples juntada do laudo. Ao contrário, por se tratar de ato executivo praticado no âmbito do Juízo deprecado, cabe a este assegurar a regularidade do procedimento, inclusive mediante intimação das partes para manifestação, apreciação de eventual impugnação e posterior homologação da avaliação, se for o caso.

O art. 917, § 1º, do CPC também confirma essa lógica, ao prever que a incorreção da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de quinze dias, contado da ciência do ato. Se a parte deve ter ciência do laudo para exercer o contraditório, não há como reputar integralmente cumprida a carta precatória antes da intimação dos interessados.

A fundamentação adotada por ocasião da tutela recursal deve ser confirmada no mérito. Naquela oportunidade, consignou-se que os atos executivos praticados no âmbito da carta submetem-se, quanto à sua regularidade, ao controle do próprio Juízo que os realizou, justamente por ser aquele que detém melhores condições de examinar a regularidade e a adequação dos atos praticados em sua jurisdição.

Também se destacou que a devolução da carta precatória ao Juízo de origem, sem que se oportunizasse às partes a manifestação anteriormente deferida
acerca da avaliação, poderia inviabilizar ou dificultar a adequada análise de eventuais vícios do ato avaliativo, cuja sede própria, em princípio, é o Juízo deprecado.

O art. 917, § 1º, do CPC também confirma essa lógica, ao prever que a incorreção da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de quinze dias, contado da ciência do ato. Se a parte deve ter ciência do laudo para exercer o contraditório, não há como reputar integralmente cumprida a carta precatória antes da intimação dos interessados.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que compete ao Juízo deprecado assegurar o contraditório acerca do laudo avaliativo produzido em seu âmbito, inclusive promovendo a intimação das partes e apreciando eventual impugnação à avaliação:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LAUDO DE AVALIAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO - SÚMULA 46 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO - ARTIGO 917, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) Constatada a ausência de intimação da parte Executada acerca do laudo avaliativo nos autos da carta precatória, impõe-se a renovação do prazo para apresentação de impugnação aos laudos de avaliação no prazo assinalado no art. 917, § 1º, do Código de Processo Civil.”

(TJMG, Agravo de Instrumento n. 3607140-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024).

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Carta precatória para avaliação do imóvel penhorado – (...) Competência do juízo deprecado para exame de questões que versem sobre a avaliação e alienação do bem penhorado – Inteligência do art. 914, § 2º, do CPC e Súmula 46 do STJ – (...) Recurso provido.”

(TJSP, AI n. 2233357-21.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Ausência de intimação dos executados para manifestação nos autos da carta precatória que realizou avaliação de imóvel, para fins de leilão – Devida a anulação da carta precatória (...) Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”

(TJSP, AI n. 2038552-34.2022.8.26.0000, Rel. Des.
Ana Catarina
Strauch
, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 04/05/2022).

No caso concreto, o próprio histórico processual demonstra que o Juízo deprecado havia determinado a intimação das partes quanto à avaliação. Contudo, antes da efetiva concretização desse ato e da abertura do contraditório, sobreveio nova decisão reconhecendo o cumprimento da carta e determinando sua devolução. Essa alteração de rumo processual, além de interromper providência já deferida, compromete a regularidade do ato avaliativo e a utilidade da própria deprecata.

Assim, não se trata de ampliar indevidamente o objeto da carta precatória, mas de assegurar o cumprimento regular do ato para o qual ela foi expedida. A avaliação judicial, para produzir validamente seus efeitos na execução, deve observar o contraditório e permitir às partes eventual manifestação ou impugnação. Sem isso, a providência permanece incompleta.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada para determinar o prosseguimento da carta precatória perante o Juízo deprecado, com a intimação das partes acerca do laudo de avaliação, abertura de prazo para manifestação, apreciação de eventual insurgência e posterior deliberação quanto à homologação do laudo, se cabível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Carta Precatória n. 1000472-08.2022.8.11.0106 perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a fim de que sejam intimadas as partes acerca do laudo de avaliação dos imóveis, com posterior apreciação das manifestações eventualmente apresentadas e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento da deprecata.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026